Tribunal: TJDFT
Processo: 0728112-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728112-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ALRAEU COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ANDRE ULHOA DE JESUS, AR COMERCIO DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, BOULEVARD COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, CEI COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, COML NORTE COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, DORIVAL LINO DE JESUS, DRC LOGISTICA - DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA - EPP, FREE PARK COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, JOANA D ARC ULHOA DE JESUS, PISTAO SUL COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, RD COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, RICARDO ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS, SOBRADINHO COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, W3COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator